Tribunal: TJDFT
Processo: 0024210-48.2011.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. QUALIFICADORA ESCALADA DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE. PERÍCIA DISPENSADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Não há como ser aplicado o Princípio da Insignificância quando o valor dos bens furtados supera 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
2. Se a qualificadora de escalada restou devidamente demonstrada pela prova testemunhal e pela confissão, a realização de perícia não se evidencia imprescindível.
3. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
4. Recurso conhecido e desprovido.